Tribunal: TJES
Processo: 5035973-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035973-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA GONZAGA MAIA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO DE CELULAR. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO (
CONTACTLESS
). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A Requerente é cliente do banco Requerido e afirma que no dia 18/05/2024, teve seu celular furtado, tendo diligenciado junto ao banco réu e as outras instituições bancárias que possui vínculo, informando a ocorrência do furto e solicitando o bloqueio de todos os serviços e cartão. Aduz que posteriormente verificou que foram realizadas 06 compras através do seu cartão de crédito vinculado ao banco Requerido, no valor total de R$ 1.994,40. Em contato com o banco réu, contestou as compras lançadas, solicitando o estorno das mesmas, sem êxito. Diante disso, pleiteia a restituição do valor de R$ 1.994,40 e danos morais de R$ 10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: Declarar a inexistência do débito (R$ 1.994,40) referente às compras não reconhecidas; Julgou improcedente o pedido de danos materiais (restituição do valor), por entender que a Autora não comprovou o efetivo desembolso/pagamento do valor contestado e por fim condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, por falha na prestação do serviço.

3. Ambas as partes se insurgiram contra a decisão. A parte autora requer a reforma do ato sentencial para a restituição integral dos danos materiais e a majoração dos danos morais. A recorrida requer a reforma da decisão de origem para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes por ausência de ato ilícito.

4. Inicialmente verifico a tempestividade de ambos os recursos. Quanto ao recurso da Autora, embora o preparo parecesse intempestivo em análise inicial, a ocorrência de suspensões de prazos processuais (Atos Normativos nº 251/2025 e 252/2025 - referentes aos dias 14 e 15 de agosto de 2025), garante que o recolhimento foi realizado dentro do prazo legal. Dessa forma conheço de ambos os recursos
.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito de reforma do Recorrente BANCO BRADESCO S.A. não prospera, pois a
responsabilidade objetiva
da instituição financeira (Súmula 479 do STJ) é inafastável. A disponibilização do serviço
contactless
, que permite o uso sem senha, implica o
risco inerente à atividade
(
fortuito interno
), devendo o banco responder pelas transações fraudulentas realizadas após o furto. A comunicação tardia do furto não é suficiente para afastar a responsabilidade, cabendo ao Banco dispor de mecanismos de segurança para identificar e bloquear transações atípicas e em sequência.

7. O pleito de reforma da Recorrente LUISA GONZAGA MAIA para obter a restituição dos danos materiais não merece acolhimento, pois, conforme corretamente fundamentado na sentença,
não foi comprovado o efetivo desembolso/pagamento
dos valores contestados, requisito indispensável para a condenação por dano material.

8. A condenação por
Dano Moral
no valor de R$ 3.000,00 é adequada e proporcional à falha na segurança do serviço, compensando a consumidora pela angústia e insegurança sofridas.

09. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)